Tribunal: TJPA
Processo: 0831496-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831496-90.2018.8.14.0301

APELANTE: IERECE PORTO ALEIXO

APELADO: IEDA PORTO DE MELEM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0831496-90.2018.8.14.0301

APELANTE: IEDA PORTO DE MELEM

ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADA: ESPÓLIO DE IERECE PORTO ALEIXO

ADVOGADO:

CAROLLINA ALVES PINTO E MARCELO ANTONIO BARAUNA CARDOSO FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM INDIVISÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 371 E 355, I DO CPC/15. BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. DESACORDO ENTRE AS HERDEIRAS SOBRE O USO EM COMUM DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E PARTILHA DO BEM. CABÍVEL. ART. 1.320 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que decretou o fim do condomínio imobiliário em comum e determinou a alienação judicial do imóvel cerne do litígio;

II – Não há cerceamento de defesa quando o juízo de piso decidiu pelo julgamento antecipado da lide, considerando que material fático-probatório constantes nos autos seria suficiente a lhe fornecer os elementos necessários à formação de sua convicção. Art. 371 e 355, I do CPC/15

III – Conforme dispõe o art. 1.320 do CC/2002, é
lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão;

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0831496-90.2018.8.14.0301

APELANTE: IEDA PORTO DE MELEM

ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADA: ESPÓLIO DE IERECE PORTO ALEIXO

ADVOGADO:

CAROLLINA ALVES PINTO E MARCELO ANTONIO BARAUNA CARDOSO FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IEDA PORTO DE MELEM,
em virtude da sentença proferida pelo juízo de direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de
Ação de Alienação Judicial de Bem Indivisível
, movida por
ESPÓLIO DE IERECE PORTO ALEIXO.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar os fatos processuais ocorridos em piso:
a autora,
ora apelada, afirmando herdeira legitima e assim reconhecida em procedimento próprio, pleiteou a alienação judicial de bem imóvel que restou indivisível na formal de partilha de bens do processo inventário anterior (ID. 3157969 - Pág. 2), eis que a parte e a outrora ré não alcançavam acordo em comum para usufruir o bem em questão. Assim, deste impasse, alegou que a alienação judicial do bem e o repartimento do valor de sua venda faziam medida imprescindível.

Ato

contínuo, fora apresentada a peça de Contestação pela ora apelante
, onde argumentou, em síntese: 1) que a parte ré não possuía qualquer outro imóvel e meios para garantir sua morada em caso da alienação do bem em questão; 2) que, em razão do bem ser classificado como familiar, o imóvel seria inalienável
(ID. 3158015).

Posteriormente, fora apresentada Réplica a Contestação (ID. 3158027), na qual a parte autora prosseguiu pelos argumentos favoráveis a alienação do bem cerne do litígio.

Sentença prolatada (ID. 3158036), o
Juiz a Quo
JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA, decretando o fim do condomínio imobiliário e a alienação judicial do imóvel, cerne do litígio, o qual teria o produto da venda divido em iguais partes após o abatimento das despesas decorrentes da alienação pleiteada. De outra forma, o juízo de piso proferiu a referida sentença declarando a desnecessidade da produção das provas requeridas pelas partes, considerando que a lide em questão se tratava de direito de comprovação documental.

Inconformada, a apelante,
IEDA PORTO DE MELEM
, argumenta em peça recursal (ID. 3158044) que a sentença merece reforma, eis que o
decisum
do juízo teria cerceado a sua defesa ao julgar antecipadamente o mérito da questão. Nesse sentido, afirma que o juízo singular não poderia considerar que a matéria litigiosa se trata de questão de análise meramente documental.

Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida, pela manutenção da sentença de piso (ID. 3158050).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0831496-90.2018.8.14.0301

APELANTE: IEDA PORTO DE MELEM

ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADA: ESPÓLIO DE IERECE PORTO ALEIXO

ADVOGADO:

CAROLLINA ALVES PINTO E MARCELO ANTONIO BARAUNA CARDOSO FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, observo e reconheço o benefício da justiça gratuita concedido em juízo de piso.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que decretou o fim do condomínio imobiliário e a alienação judicial do imóvel cerne do litígio. Desse contexto, importante ressaltar que tal medida se sucedeu em razão do desacordo entre as herdeiras sobre o uso do imóvel herdado em comum, no caso bem imóvel em condomínio.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela apelante é que o juízo de piso cerceou sua defesa quando, ao proferir sentença, afastou a produção de provas pleiteadas e declarou o julgamento antecipado do mérito, conforme prevê o art. 355, I, do CPC/2015.

De pronto, no que tange a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que o juízo proferiu sentença após considerar que a lide em questão se tratava de assunto verificável após exame meramente documental (ID. 3158036).

Com efeito, a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado, conforme previsto no art. 371 do CPC/15. Isso porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que é ao juiz a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

No caso, o juízo singular firmou convicção no sentido de que a documentação presente nos autos deste processo consubstanciava material fático-probatório suficiente a lhe fornecer os elementos necessários à formação de sua convicção, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido vejamos

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas colacionadas aos autos se revelam suficientes à compreensão e ao julgamento da lide - Ausentes os requisitos legais, não há que se falar em prorrogação da dívida.

(TJ-MG - AC: 10242180006247001 Espera Feliz, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

Além disso, o juízo singular pode, com fulcro no art. 355, I, do CPC/2015, proferir sentença, se entender pela desnecessidade de produção de outras provas. Vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas

Com relação ao mérito da demanda, concernente ao condomínio imobiliário e a alienação judicial do imóvel cerne do litígio, considero acertada a decisão singular, uma vez que,
conforme se depreende da contestação apresentada nos autos (ID. 3158015), em nenhum momento processual a apelante declarou que a sustentação apresentada pela apelada era inverídica no que tange ao seu usufruto solitário de um bem que de acordo com a partilha, deveria ser usufruído em comum com a outra legítima herdeira.

Assim, ao nada declarar sobre a divisão do imóvel e invariavelmente sustentar que o bem em questão se constituía como sua única moradia, a parte apelante confirmou a tese da apelada de que a propriedade condominial estava sendo usufruída de forma solitária pela recorrente, não restando em nenhum grau à equanimidade no uso de bem comum entre as partes.

Por esse motivo, correto o entendimento do juízo de piso, eis que pela apreciação da argumentação das partes e dos documentos presentes nos autos, bastaria a autora, ora apelada, requerer a divisão da coisa em comum, a qual a sua existência fora comprovada por meio documental
(ID. 3157969 - Pág. 2)
, sendo possível a divisão da coisa comum, quando é requerida por um dos condôminos, conforme preleciona o art. 1.320 do CC/2002 e a cediça jurisprudência.

Art. 1.320
. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

EMENTA: APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - PARTILHA DE BEM IMÓVEL - DIVISÃO DO PRODUTO - ART. 1.322, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC - ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS.
De conformidade com os artigos 1.322 e seguintes do Código Civil, é possível a extinção de condomínio por vontade de um dos condôminos, com a consequente alienação judicial do imóvel, se o bem for indivisível e os condôminos não concordarem em adjudicá-lo a um só, indenizando os outros
. O parágrafo único do art. 1.322 do Código Civil estipula licitação entre terceiros, seguida de nova licitação entre os condôminos, para que o imóvel seja vendido àquele que oferecer o maior lanço ou, caso sejam iguais os lanços, seja dada preferência ao condômino. O direito à percepção dos aluguéis recebidos por um condômino deve coincidir com a efetiva utilização e enriquecimento do consorte ocupante do imóvel, o que não se verifica na hipótese dos autos. V.V. Se um dos condôminos exerce posse exclusiva do imóvel, sem a anuência dos demais condôminos, deve arcar com o pagamento de aluguéis, na proporção da cota parte de cada um deles, desde a data da citação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0005.16.005167-7/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da súmula em 14/07/2020)

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença de piso na sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2022